Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-35.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA RECONHECIDA. POSSE DE ESTADO DE FILHO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de negatória de paternidade cumulada com a anulação de registro civil.
2. Para o c. STJ, à luz do art. 1.593 do Código Civil, a posse de estado de filho, consiste no desfrute público e contínuo dessa condição, além do preenchimento dos requisitos de afeto, carinho e amor, essenciais à configuração da relação socioafetiva de paternidade ao longo da vida (REsp 1704972/CE, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
3. No caso, apesar de comprovada pela análise genética a inexistência da filiação biológica, o vínculo de filiação socioafetiva estabelecido entre as partes por longo período de tempo, de modo público e contínuo, não pode ser desconstituído.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.